Tribunal: TJPA
Processo: 0850922-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850922-20.2020.8.14.0301

APELANTE: DANYELLI DO SOCORRO AMORIM SOUZA, DANYELLI DO SOCORRO AMORIM SOUZA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. REVISÃO DE FATURAS. TROCA DE MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA. NEGATIVAÇÃO DE TITULAR FALECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Danyelli do Socorro Amorim Souza contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob fundamento de que a obrigação foi cumprida pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

2.

A recorrente alega descumprimento da sentença original, em razão de cobrança indevida, troca irregular de medidor e cortes indevidos de energia, requerendo aplicação de multa e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se houve efetivo cumprimento da obrigação imposta na sentença original, especialmente quanto à substituição do medidor e à cobrança correta das faturas, e se há direito à aplicação de multa e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. Comprovado nos autos que a recorrida não respeitou integralmente a decisão judicial, ao cobrar valores superiores ao determinado, não substituir corretamente o medidor e não respeitar os prazos de expedição de faturas.

5. Reconhecimento do descumprimento da obrigação de fazer, afastando a extinção do cumprimento de sentença.

6. Indeferimento do pedido de indenização por danos morais pela negativação indevida da titular falecida, por demandar dilação probatória incompatível com a fase processual.

7. Determinação do prosseguimento da execução para aplicação das penalidades pelo descumprimento da sentença original.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
"Havendo indícios de descumprimento da obrigação de fazer e pagar em cumprimento de sentença, é indevida a extinção da execução com fundamento na satisfação da obrigação, devendo o feito prosseguir para análise das penalidades cabíveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, II.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0850922-20.2020.8.14.0301

APELANTE: DANYELLI DO SOCORRO AMORIM SOUZA

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANYELLI DO SOCORRO AMORIM SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença executada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto reconheço a PROCEDÊNCIA dos pedidos realizados na inicial para

a)
REVISAR as faturas de consumo vencidas a partir de 05/2020 para o valor de R$ 205,11 (por mês), devendo a ré expedir as faturas e entrega-las à autora com antecedência mínima de 30 dias em relação à data do pagamento
.

b) DETERMINAR que a requerida promova a imediata SUBSTITUIÇÃO do relógio medidor que consta na unidade consumidora da autora atualmente, devendo ser aplicado o valor de R$ 205,11
até que haja efetiva substituição do relógio medidor sob pena de multa de R$ 300,00 por cobrança indevida realizada, limitada a R$ 30.000,00.

c)
DECLARAR NULOS os parcelamentos e as confissões de dívidas celebradas nos dias 08/01/2016 e 18/01/2017, motivo pelo qual determino que a ré ABSTENHA-SE de promover a cobrança das parcelas ali convencionadas nas faturas de consumo da autora, sob pena de multa de R$ 300,00 por cobrança indevida realizada, limitada a R$ 30.000,00.

d) CONDENAR a requerida a promover o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, a ser atualizado monetariamente com base no IPCA-E a partir do presente arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação da requerida.

e) CONDENAR a requerida a arcar com custas e honorários de sucumbência devendo os mesmos serem rateados entre a Defensoria Pública e a atual representante da parte autora, cabendo 60% à Defensoria e 40% a atual representante da autora, considerando que a Defensoria apresentou mais manifestações no processo.

Extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Certificado o trânsito em julgado:

a) Intime-se a autora para que tome ciência do ocorrido.

b) Encaminhem-se os autos à UNAJ para que seja apurado o valor devido a título de custas. Após, intime-se a ré para que recolha as custas no prazo de 15 dias, ficando desde logo advertida que a sua inércia fará com que o débito seja inscrito na dívida ativa.

À UPJ para que promova da desvinculação da Defensoria Pública do presente processo
, tendo em vista que a parte autora constituiu advogado particular.

P.R.I.C.

Belém/PA, 04 de novembro de 2021

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Alega que,
após essa decisão
, a apelada
descumpriu as determinações judiciais
, emitindo novas faturas sem revisão e
cobrando simultaneamente os valores acumulados
, o que teria impedido o pagamento das contas. Além disso, relata que
a energia foi cortada várias vezes indevidamente
e que a apelada
não trocou corretamente o medidor
, tampouco enviou o equipamento retirado para perícia no INMETRO.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, advirto as partes que a fase processual em andamento se trata de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
devendo ser respeitado, portanto, o instituto da coisa julgada.

Assim, deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade ativa e o pedido de indenização por danos morais, em razão da coisa julgada material, não sendo cabível nesta fase processual a discussão acerca de elementos analisados em sede de mérito.

Passo a analisar a impugnação aos cálculos apresentados pela exequente.

No que se refere a alegação de descumprimento da sentença pela exequente, observo que, em relação ao relógio medidor, observo que na sentença não consta prazo de 30 dias para substituição, e sim, determinação para substituição e até que ocorresse, o valor de R$ 205,11 deveria ser aplicado.

Desta feita, eventual multa deve recair pelo não cumprimento da cobrança do valor de R$ 205,11 desde que não substituído o medidor, o que ocorreu no dia 24.01.2022, conforme se denota do TOI Id. 72185473.

Analisando os autos, verifico que a executada comprovou que cumpriu a sentença quanto a expedição de faturas a partir de 05/2020 no valor determinado pelo Juízo, como se afere do documento Id. 78805606, não havendo comprovação do descumprimento alegado, devendo ser afastada a multa indicada na planilha de cálculo da exequente.

Quanto ao pedido de restituição em dobro do valor pago indevidamente, não consta na sentença condenação neste sentido, portanto, deve o cálculo no valor de R$ 44.014,64 ser excluído do presente cumprimento.

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação e considero
SATISFEITA A OBRIGAÇÃO de fazer e pagar
, devidamente comprovadas nos autos,
JULGO EXTINTO
o presente cumprimento de sentença na forma do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores em favor da exequente.

Custas, se houver, pela requerida/executada.

Sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Belém/PA, 4 de agosto de 2023

Gisele Mendes Camarço Leite

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Inconformada a Exequente recorre a esta instância para
reformar a decisão
e garantir a aplicação correta da sentença original, sob os seguintes fundamentos:

Da Descumprimento da Sentença

Aduz que
a sentença não foi integralmente cumprida
, pois:

A apelada
cobrou simultaneamente todas as faturas em aberto
desde 05/2020, sem respeitar o valor de
R$ 205,11
e sem a antecedência de
30 dias
determinada pelo juízo;

O
relógio medidor não foi substituído corretamente
, e a apelada
enviou para perícia no INMETRO um medidor diferente do que foi retirado
, impossibilitando a verificação de defeito no equipamento original;

Houve
cortes indevidos no fornecimento de energia
, em razão do descumprimento da decisão judicial.

Da Troca Irregular do Medidor

Afirma que a apelada
agiu de má-fé
ao trocar o medidor sem comunicação prévia e sem seguir os procedimentos determinados pelo juízo. Além disso, o medidor retirado
não foi enviado para perícia
, mas sim um outro instalado posteriormente, o que comprometeu a transparência do procedimento.

Desta forma, requer a
aplicação da multa de R$ 30.000,00 pelo descumprimento da sentença
.

Da Cobrança Indevida e Corte de Energia

Defende que:

A apelada
não respeitou o parcelamento das faturas
conforme determinado, exigindo
o pagamento integral dos débitos de uma só vez
, o que tornou impossível a quitação da dívida;

Em razão da inadimplência forçada pela cobrança irregular, a
energia foi cortada novamente em 19/01/2023
;

A empresa, ao ser questionada,
negou conhecimento da decisão judicial
, mesmo após apresentação da sentença e protocolos de reclamação.

Diante disso, requer a
aplicação de multa pela reincidência e indenização por danos morais
.

Do Protesto Indevido da Falecida Titular da Conta

Sustenta que, devido à cobrança indevida, a apelada
protestou o nome de sua mãe falecida
, Benedita do Socorro Amorim Souza, titular original da unidade consumidora.

Argumenta que:

O nome de uma pessoa falecida
não pode ser negativado
, pois fere sua memória e dignidade póstuma;

Seus sucessores têm
direito à indenização por danos morais
, conforme jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

Requer a
condenação da apelada ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais pelo protesto indevido
.

Dos Honorários Advocatícios e Repetição do Indébito

Pede ainda, a
condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 27.957,22
, sendo:

60% destinados ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará
;

40% destinados à sua procuradora
.

Além disso, solicita a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente nos parcelamentos anulados
, no montante de
R$ 37.989,98
.

Diante do exposto, requer o
conhecimento e provimento do recurso
, com a reforma da sentença para reconhecer o descumprimento da decisão anterior, com a
aplicação da multa de R$ 30.000,00 pelo descumprimento da sentença
quanto à troca irregular do medidor, mais a
condenação da apelada por danos morais
pela negativação indevida da falecida titular, no valor de
R$ 30.000,00
.

Além disso, a
fixação de multa pela reincidência dos cortes indevidos de energia e ao pagamento de honorários advocatícios e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

A
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
apresentou
contrarrazões à apelação
interposta por
DANIELLY DO SOCORRO AMORIM SOUZA
, visando à
manutenção da sentença
que declarou satisfeita a obrigação da empresa e extinguiu o cumprimento de sentença.

Sustenta que
cumpriu integralmente todas as determinações judiciais
, incluindo a substituição do medidor e a revisão das faturas, além de demonstrar que o equipamento foi aferido e considerado regular pelo IMETROPARÁ.

Argumenta ainda que a apelante
busca enriquecimento sem causa
, ao pleitear valores não previstos na decisão, incluindo multa e honorários indevidos.

Com base na ausência de descumprimento da obrigação e no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, a recorrida requer o
não provimento do recurso
, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Do exame da sentença exequenda, observa-se que a determinação é SUBSTITUIÇÃO do relógio medidor que consta na unidade consumidora da autora atualmente, devendo ser aplicado o valor de R$ 205,11
até que haja efetiva substituição do relógio medidor sob pena de multa de R$ 300,00 por cobrança indevida realizada, limitada a R$ 30.000,00.

No Id. 16173883, página 1, a fatura de energia aponta que o medidor é registrado sob o n. 11020961378, o qual foi periciado no Id. 16173840, página 2.

Extrai-se dos documentos juntados no ID. Num. 16173823 - Pág. 1/
Num. 16173824 - Pág. 2 que o medidor registrado sob o n. 11020961378 permanece instalado no imóvel, o que evidencia o descumprimento da sentença, com relação a obrigação e fazer, bem como das faturas, eis que a planilha juntada no ID. Num. 16173841 - Pág. 1/5, constam faturas em valores superiores a R$ 205,11, o que foi expressamente consignado na sentença.

Desta forma, equivocada a sentença que extinguiu a execução por satisfação das obrigações imposta no título executivo judicial, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Ademais, no tocante ao pedido de indenização por danos morais em razão da negativação do nome da genitora falecida da apelante, tal pretensão exige dilação probatória incompatível com a fase de cumprimento de sentença, devendo ser perseguida em ação autônoma.

DISPOSITIVO

Dessa forma, conheço e dou provimento ao recurso, para desconstituir a sentença determinado o processamento do Cumprimento de Sentença.

É O VOTO.

Belém (PA) data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025